Tribunal: STF
Processo: ADI 7377
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido Progressistas (PP) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 42, III, da Medida Provisória n. 1.154, de 1º de janeiro de 2023, e, por arrastamento, os arts. 1º, III; 14, I e IV; e 15 do Anexo I do Decreto n. 11.355, de 1º de janeiro de 2023, por meio dos quais transferidas, para o Ministério dos Povos Indígenas, as competências relacionadas ao reconhecimento, demarcação, defesa, usufruto exclusivo e gestão das terras e territórios indígenas.  



    Sustenta ofensa à isonomia (CF, art. 5º, caput), porquanto desconsiderados os interesses de grupos diversos dos povos originários e dos produtores rurais.   



    Assinala prejuízo ao direito de propriedade dos produtores rurais, ante a possível extinção do domínio e posse das terras que vierem a ser reconhecidas, arbitrariamente, como integrantes de territórios indígenas. 



    Articula ausência de previsão indenizatória, por se tratar de hipótese de nulificação do título, mesmo ultrapassado o prazo estabelecido no art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Requer a concessão de medida cautelar, para suspender a eficácia  do art. 42, III, da Medida Provisória n. 1.154/2023, bem como dos arts. 1º, III; 14, I e IV; e 15, do Decreto n. 11.355/2023, mantendo-se as referidas competências no Ministério da Justiça.  



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.  



    O Presidente da República sublinha a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a edição de normas que tratem da estrutura organizacional dos Ministérios. Ressaltou que a identificação, delimitação, demarcação e registros das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas seguem o mesmo rito estabelecido na Lei n. 6.001/1973 e no Decreto n. 1.775/1996, tendo havido somente a redistribuição de competências do Ministério da Justiça para o ministério dos Povos Indígenas. Postula a improcedência do pedido.     



 A Advocacia-Geral da União, preliminarmente, ressalta a alteração substancial do art. 42, III, da Medida Provisória n. 1.154/2023 pela Comissão Parlamentar Mista, devolvendo a atribuição de reconhecimento e demarcação das terras e dos territórios indígenas ao Ministério da Justiça. Assevera pendente de sanção pelo Presidente da República o texto aprovado pelo Congresso Nacional. Frisa esvaziada a pretensão veiculada na inicial. Sustenta o prejuízo do pedido. Cita precedentes. Quanto ao mérito, afirma competir ao Chefe do Executivo a configuração da estrutura ministerial (CF, art. 61, § 1º, II, “e”). Manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.  



    O Procurador-Geral da República (petição/STF nº 67.035/2023) opina pelo não conhecimento da ação, por perda superveniente de objeto. 



    É o relatório. Decido.  



    2. Reputo prejudicado o pedido formulado na petição inicial.



    A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada neste processo, uma vez que a Medida Provisória nº 1.154/2023 foi convertida na Lei n. 14.600, de 19 de junho de 2023.



    O citado inciso III do art. 42 questionado nesta ação sofreu modificação substancial, de modo que a demarcação de terras indígenas não constou das atribuições do Ministério dos Povos Indígenas, havendo permanecido no plexo de competências do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como pretendido pelo requerente.



    Não subsiste o alegado quadro de inconstitucionalidade, implicando a ausência do pressuposto processual alusivo ao interesse de agir, inclusive relativamente às normas impugnadas por arrastamento.



    A jurisprudência do Tribunal é firme ao determinar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos.



    Ausente pedido de aditamento pelo requerente, cumpre consignar a perda de objeto desta ação. 



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



  Documento assinado digitalmente